Tribunal: TJDFT
Processo: 0034124-31.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ELEGENDO O REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. CAUSA DE NULIDADE NÃO COMPROVADA DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE ANULABILIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE EXPRESSA DAS PARTES QUE DEVE PREVALECER. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal de 1988 erigiu a união estável ao status de entidade familiar (art. 226, § 3o), garantindo a sua proteção pelo Estado. A matéria encontra-se, ainda, regulamentada pelas Leis 8.971/1994 e 9.278/1996 e pelo Código Civil de 2002. No que concerne às relações patrimoniais entre os companheiros, o Código Civil de 2002 estabelece no art. 1.725 que, na “união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
2. No caso, as partes conviveram em união estável por dois períodos. O registro da escritura pública de extinção da união estável relativa ao primeiro período produz efeitos patrimoniais entre os companheiros, de modo que, atendidos os termos do acordo e declarando as partes não haver mais nada a reclamar um do outro sob qualquer título, restaram ultimados os efeitos daquela relação inclusive no tocante aos aspectos patrimoniais. Quanto ao segundo período, tendo os conviventes, no exercício da autonomia privada, regulamentado os efeitos patrimoniais da união estável, elegendo no contrato de convivência, celebrado por agentes capazes e por meio escritura pública, o regime da separação de bens, o qual preenche os requisitos de validade do negócio jurídico, nos termos do disposto no art. 104 do Código Civil, inviável o reconhecimento de nulidade com fundamento nos incisos I e II do art. 166 do mesmo diploma. Com relação ao alegado vício de vontade (coação – art. 171, II do CC), por se tratar de hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, era de quatro anos o prazo decadencial para pleitear-se o seu reconhecimento, contados do dia em que ela cessar (art. 178, I do CC).
3. Adotado expressamente o regime de separação de bens por meio de escritura pública firmada entre as partes, deve prevalecer a manifestação expressa de vontade do casal em detrimento da mera presunção de esforço comum quanto aos bens pertencentes a um deles, ainda que adquiridos durante a união (STJ. REsp 1481888/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).
4. Recurso conhecido e desprovido.